Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713705-23.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu o requerimento liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL e ao FCEP decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA e OUTROS em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 25541453), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no processo originário no 0701135-48.2021.8.07.0018, cuja publicação ocorreu em 28/05/2021, tendo o magistrado sentenciante concedido a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL e do adicional de alíquota do FCEP decorrentes das operações de vendas de mercadorias das impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS no âmbito do Distrito Federal, enquanto não for editada lei complementar veiculando normas gerais. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator